Tribunal: TJBA
Processo: 0000643-44.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000643-44.2011.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SOLEDADE e outros (6)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos administrativos temporários firmados entre o Município de Ubaitaba e os autores, por ausência de prévia aprovação em concurso público. A sentença condenou o ente público ao pagamento de saldo salarial de março de 2011 a dois autores e de FGTS a três deles. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. Os autores apelam pleiteando reconhecimento do desconto indevido de contribuição previdenciária sem repasse, pagamento de 13º salário e férias proporcionais com terço constitucional, além de indenização por danos morais. O Município, por sua vez, recorre para excluir a condenação ao pagamento de verbas reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se houve desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas prorrogações; (ii) definir se os autores têm direito ao pagamento de 13º salário, férias proporcionais com terço constitucional e saldo salarial; (iii) estabelecer se há obrigação de recolhimento ou restituição de valores descontados a título de INSS; (iv) verificar se é devida indenização por danos morais em razão da contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, sendo nulo o contrato celebrado sem observância desses critérios, especialmente em caso de prorrogação sucessiva.

A jurisprudência do STF (Tema 612) exige que a contratação temporária tenha caráter excepcional, prazo determinado e finalidade específica, o que não se verifica no caso concreto.

O STF, no julgamento do Tema 551, reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas renovações, autoriza o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional, ainda que não haja vínculo regido pela CLT.

O art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme interpretação consolidada no Tema 916 do STF, assegura o direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso público, desde que haja prestação de serviço e contraprestação remuneratória.

A ausência de prova do repasse de valores descontados a título de INSS impõe ao ente público o dever de comprovar tal repasse ou, alternativamente, restituir os descontos indevidos, em atenção ao princípio da boa-fé e ao art. 373, II, do CPC.

A indenização por danos morais não é devida, pois a nulidade do contrato e o inadimplemento salarial, por si sós, não configuram lesão a direito da personalidade, sendo necessária prova concreta do dano, conforme entendimento consolidado nos tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso dos autores provido em parte.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante sucessivas prorrogações, acarreta a nulidade do vínculo e assegura ao contratado o direito a verbas de natureza remuneratória.

São devidos aos contratados temporários, em caso de prorrogações irregulares, o pagamento proporcional de férias com terço constitucional e 13º salário, nos termos do Tema 551 do STF.

O art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme interpretação consolidada no Tema 916 do STF, assegura o direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso público, desde que haja prestação de serviço e contraprestação remuneratória.

A ausência de repasse ao INSS dos valores descontados dos vencimentos impõe à Administração o dever de comprovar o recolhimento ou restituir os valores aos servidores.

A nulidade do vínculo não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais, na ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; CPC, arts. 373, II e 85, §§ 2º, 4º, II e 11; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014.

STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.08.2019.

STF, RE nº 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014.

STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.03.2015.

STJ, Súmula nº 466.

TST, Súmula nº 363.

TJ-BA, APL nº 8000173-05.2015.8.05.0176, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 30.08.2022.

TJ-BA, APL nº 0000046-61.2014.8.05.0073, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.02.2020.

TJ-BA, APL nº 8000183-35.2017.8.05.0255, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 16.11.2022.

TJ-PE, AC nº 0000608-03.2021.8.17.3400, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 17.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEL Nº
0000643-44.2011.805.0264
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
MUNICÍPIO DE UBAITABA e

MARIA DE LOURDES SOLEDADE e outros (6)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do Réu, outrossim, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA